Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-32.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização em razão dos prejuízos advindos na construção, em sua área privativa, de caixa de passagem elétrica – Julgamento em conjunto com o processo no 1004258-17.2018, no qual foi pedida a condenação das mesmas rés ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel,

Ementa:
DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização em razão dos prejuízos advindos na construção, em sua área privativa, de caixa de passagem elétrica – Julgamento em conjunto com o processo no 1004258-17.2018, no qual foi pedida a condenação das mesmas rés ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, mais declaração de inexigibilidade da taxa de atribuição da unidade – Recurso da autora parcialmente provido para reconhecer-se a inocorrência da decadência tocante aos danos materiais postulados em razão da construção da caixa de passagem elétrica - Hipótese dos autos na qual não foi ajuizada ação estimatória, mas, sim, ação indenizatória – Prescrição, no caso dos autos, que é decenal e não encontra-se caracterizada – Causa madura que impõe o julgamento do mérito da questão por esta Câmara Recursal – Danos materiais caracterizados – Obrigações inerentes à presença da caixa que tornam a propriedade da unidade mais onerosa, em detrimento de outras iguais, porém desprovidas da construção – Necessidade de manutenção da caixa desobstruída e do recebimento de periódicas visitas técnicas que importam na desvalorização do imóvel – 'Quantum' indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença – Recurso da ré desprovido – Condenação à devolução dos valores cobrados a título de taxa de atribuição de unidade que é decorrência lógica da declaração de inexigibilidade da verba, pelo que descabe falar em sentença ultrapetita – Atraso superior ao prazo de tolerância, comprovado, que torna devido o pagamento de lucros cessantes, independentemente da prova da finalidade do imóvel – Danos morais reconhecidos e mantidos quanto à construção da caixa, considerada a grave ofensa a direito de informação do consumidor e desrespeito a norma técnica relativa à matéria – Honorários recursais devidos pela ré-apelante – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004257-32.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelada
MAGALI APARECIDA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
PARQUE PIAZZA SAN PIETRO INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
2
VOTO No 6495
Apelação n. 1004257-32.2018.8.26.0451
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Juiz: Dr. Mauro Antonini
Apelantes: MAGALI APARECIDA MARTINS e PARQUE PIAZZA SAN PIETRO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Apelado: os mesmos
DANOS MATERIAIS E MORAIS Autora que pretende a
condenação das rés ao pagamento de indenização em razão dos
prejuízos advindos na construção, em sua área privativa, de caixa
de passagem elétrica Julgamento em conjunto com o processo no
1004258-17.2018, no qual foi pedida a condenação das mesmas
rés ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes
decorrentes do atraso na entrega do imóvel, mais declaração de
inexigibilidade da taxa de atribuição da unidade Recurso da
autora parcialmente provido para reconhecer-se a inocorrência da
decadência tocante aos danos materiais postulados em razão da
construção da caixa de passagem elétrica - Hipótese dos autos na
qual não foi ajuizada ação estimatória, mas, sim, ação
indenizatória Prescrição, no caso dos autos, que é decenal e não
encontra-se caracterizada Causa madura que impõe o julgamento
do mérito da questão por esta Câmara Recursal Danos materiais
caracterizados Obrigações inerentes à presença da caixa que
tornam a propriedade da unidade mais onerosa, em detrimento de
outras iguais, porém desprovidas da construção Necessidade de
manutenção da caixa desobstruída e do recebimento de periódicas
visitas técnicas que importam na desvalorização do imóvel
'Quantum' indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença
Recurso da ré desprovido Condenação à devolução dos valores
cobrados a título de taxa de atribuição de unidade que é
decorrência lógica da declaração de inexigibilidade da verba, pelo
que descabe falar em sentença ultrapetita Atraso superior ao
prazo de tolerância, comprovado, que torna devido o pagamento
de lucros cessantes, independentemente da prova da finalidade do
imóvel
Danos morais reconhecidos e mantidos quanto à
construção da caixa, considerada a grave ofensa a direito de
informação do consumidor e desrespeito a norma técnica relativa à
matéria
Honorários recursais devidos pela ré-apelante

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por MAGALI APARECIDA
MARTINS em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
3
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais consistentes na
desvalorização de seu apartamento em razão da indevida instalação de caixa de
passagem elétrica de todo o bloco em sua área privativa, mais indenização por danos
morais, em valor que estima em R$ 20.000,00.
Houve emenda à petição inicial, pela qual a autora pediu a
inclusão do Parque Piazza San Pietro Incorporações SPE Ltda. no polo passivo da
demanda.
Apensou-se ao presente processo os autos de no
1004258-17.2018, ação ajuizada pela autora contra as mesmas rés, na qual cobrou R$
3.446,51 a título de lucros cessantes pelo atraso na entrega da unidade, mais R$ 758,79
pela cobrança de taxa de atribuição de unidade.
Os processos foram reunidos para julgamento conjunto.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Pelo exposto:
a) em relação ao pedido de indenização por danos
materiais, correspondente à desvalorização do imóvel, DECLARO ter se consumado a
decadência de um ano do art. 445 do Código Civil e, em consequência, EXTINGO o
processo quanto a esse pleito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II,
do CPC; condenando a autora em honorários advocatícios de R$ 1.500,00, corrigidos da
presente data, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em
julgado, arbitrados por equidade por não ter sido estimado o valor da alegada
desvalorização, subordinada a cobrança da sucumbência à futura e eventual revogação
da gratuidade;
b) julgo PROCEDENTE o pedido de indenização por danos
morais, condenando a ré Parque em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção
monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado a partir da data
desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação;
c) julgo PROCEDENTE o pedido de condenação das rés
Parque e MRV ao pagamento dos lucros cessantes referentes a quatro meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
4
aluguel, relativos ao período em atraso, totalizando o valor postulado pela autora, com
correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde o
ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;
d) julgo PROCEDENTE o pedido de ressarcimento por parte
das rés Parque e MRV do que foi pago de taxa de atribuição de unidade, com correção
monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde o
desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;
e) por ser substancialmente maior a sucumbência das rés,
no reembolso das despesas processuais corrigidas do desembolso e em honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” (fls. 652/657).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que a pretensão
formulada, de indenização pelos danos materiais advindos da presença da caixa de
passagem elétrica, se submete a prazo prescricional de 10 anos, e não decadencial,
como reconhecido. Insiste na nulidade do capítulo da sentença e consequente reforma,
com reconhecimento da procedência do pedido. (fls. 658/669).
Também apela a ré Parque Piazza San Pietro. Aponta ter
havido condenação 'ultrapetita', na medida em que a autora meramente pediu a
declaração de inexigibilidade do valor da taxa de atribuição, não tendo requerido sua
devolução. Defende, no mais, que a construção da caixa atendeu às normas técnicas
tocantes à matéria, sendo devida sua manutenção apenas 1 vez ao ano, o que não
causa transtorno. Outrossim, todas as informações pertinentes ao imóvel foram
devidamente passadas ao adquirente, não caracterizada hipótese de dano moral. Nega
ocorrência de lucros cessantes, na medida em que não há prova alguma no sentido de
que o imóvel, quando entregue, seria locado (fls. 694/696).
Recursos processados e respondido a fls. 709/724.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Magali
Aparecida Martins contra as rés, sobre o fundamento de que em 05 de junho de 2014
celebrou com estas compromisso de compra e venda de unidade condominial, a qual
tinha por diferencial área externa, sendo que, à época, arcou com cerca de R$ 10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
5
a mais em razão do aludido benefício.
Nada obstante, quando entregue o imóvel, deparou-se com
a presença de caixa de passagem elétrica instalada em sua área privativa, a qual atendia
ao sistema elétrico de todo o bloco de apartamentos.
Destacou que em nenhum momento as vendedoras
informaram sobre a existência da caixa, o que não foi indicado no material gráfico ou
documentos.
Reclamou falta de informação prévia e adequada sobre o
bem e que sofre prejuízo em decorrência de tal construção, na medida em que a caixa
deve permanecer desobstruída, em razão da necessidade de manutenção periódica, cuja
necessidade, diga-se, lhe tolhe a privacidade e sossego.
Apontou que, diferentemente do que dispõe a NBR 5410/07,
a caixa não foi instalada em local de fácil acesso, mas, sim, dentro de sua unidade, pelo
que pediu indenização pelos danos materiais e morais sofridos, estes últimos estimados
em R$ 20.000,00.
Os autos do processo no 1004258-17.2018.8.26.0451 foram
apensados ao presente. Nesta ação, pediu a indenização do valor de R$ 3.446,51 a título
de lucros cessantes pelos 4 meses de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta,
mais declaração de inexigibilidade do valor de R$ 758,79, pago a título de atribuição da
unidade.
Pois bem.
O recurso da autora comporta parcial provimento, devendo
ser desprovido o recurso da ré.
1 Do recurso da autora:
Cumpre afastar-se o decreto de decadência deduzido pelo
Juízo, tocante aos danos materiais, o que determinou a extinção do processo, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
6
tocante.
Isso porque não foi ajuizada ação objetivando o abatimento
do preço do imóvel, mas, sim, ação indenizatória em razão de defeito (qualitativo) do
empreendimento, o qual foi entregue em dissonância com o contrato e a oferta veiculada,
de forma a expor a saúde e segurança dos habitantes.
Não caracterizada a decadência, tampouco transcorreu o
prazo prescricional, certo que este, para a hipótese discutida, é de dez anos, consoante
entendimento, inclusive, consolidado pelo E. STJ:
'CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do
Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça. 2. O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por
defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos (AgRg no AREsp
661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
10/6/2015). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ Terceira Turma -
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.551.621 SP Ministro Relator: Moura Ribeiro j.
24/05/2016).
Mesmo na vigência do Código Civil anterior, o prazo para
ajuizamento de ação contra o construtor já era regida pelo prazo geral:
'Súmula 194/STJ: Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos da obra'.
Embora inegavelmente se apliquem, à hipótese dos autos,
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo, entre as partes, relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
7
de consumo e, portanto, pelas rés, responsabilidade pelo defeito do produto, de acordo
com o disposto no art. 12, caput, da Lei 8.078/90, para a respectiva ação de indenização
por responsabilidade civil, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a
incidência, no caso dos prazos prescricionais, prescricionais previstos na Lei Civil,
quando mais benéficos, hipótese dos autos.
A esse respeito, convém a transcrição de brilhante julgado
proferido pelo Eminente Desembargador Claudio Godoy:
“APELAÇÃO. PRETENSÃO VOLTADA À REPARAÇÃO
CIVIL POR VÍCIO CONSTRUTIVO. PRAZO DE GARANTIA DE CINCO ANOS.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR.
EXTINÇÃO REVOGADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Embora os autores tenham afirmado que o imóvel teve
diminuído o seu valor de mercado em razão do vício construtivo apontado, a ação não
pode ser qualificada como quanti minoris, pois a causa de pedir deixa claro que não se
pretende o abatimento proporcional do preço, mas a indenização pelos danos morais
correspondentes.
2. Para a ação de indenização por responsabilidade civil por
fato do produto, estabelece o art. 27 do CDC o prazo prescricional de cinco anos,
contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Daí porque não se aplica o prazo
decadencial de 90 dias, previsto no art. 26 do mesmo diploma, que diz respeito
estritamente à correção dos eventuais vícios de construção.
3. Todavia, ainda que originada do fato do produto, a
doutrina e a jurisprudência reconhecem a autonomia do direito do consumidor à
reparação civil dos respectivos danos, observado, para tanto, os prazos prescricionais
previstos na Lei Civil. Para a pretensão condenatória formulada pelos autores, deve ser
aplicar o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para as ações
pessoais, porque o prazo previsto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, reserva-se às
hipóteses de indenização extracontratual, solução que, inclusive, se compatibiliza com o
quanto disposto na súmula no 194, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.(...)”
(...)
Para a respectiva ação de indenização por responsabilidade
civil, estabelece o art. 27 do CDC o prazo prescricional de cinco anos, contados do
conhecimento do dano e de sua autoria. Daí porque não se aplica o prazo decadencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
8
de 90 dias, previsto no art. 26 do mesmo diploma, que diz respeito estritamente à
correção dos eventuais vícios de construção, sem afastar a pretensão ao ressarcimento
dos danos decorrentes do vício apontado.
Todavia, ainda que originada do fato do produto, a doutrina
e a jurisprudência reconhecem a autonomia do direito do consumidor à reparação civil
dos respectivos danos, observado, para tanto, os prazos prescricionais previstos na Lei
Civil. É o que se extrai da própria literalidade do art. 7o, caput, do CDC: “Os direitos
previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos
que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade” (grifei).
Nesse sentido os comentários anotados por Arruda Alvim,
Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins: “Se o consumidor, doutra parte,
tiver sido, ainda, prejudicado, poderá haver, também, perdas e danos do fornecedor, mas
estas, apesar de originadas no próprio vício do produto ou do serviço, não necessitam
integrar a reclamação, ficando sujeitas ao prazo prescricional fixado, em lei, para estas,
pois se constituem as perdas e danos, em sentido lato, o fato do produto ou serviço,
abrangendo o que o consumidor perdeu e o que deixou de ganhar em razão do vício”
(Código do Consumidor Comentado, 2a ed., RT, p. 172).
E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
responsabilidade contratual não está sujeita ao prazo de decadência fixado no Código de
Defesa do Consumidor, mas ao prazo de prescrição do Código Civil para as ações
fundadas em direito pessoal. Destaca-se de aresto do relatado pela Ministra Nancy
Andrighy, no julgamento do REsp no 278.893/DF: “Considere-se que o CDC trouxe
inovações à ordem jurídica imbuído da necessidade de proteger, na sociedade de
consumo contemporânea, os direitos e os interesses dos consumidores, e, desse modo,
não seria razoável entender-se que esse mesmo Diploma Legal tenha diminuído, em
prejuízo ao consumidor, os prazos decadenciais e prescricionais previstos no Código
Civil. Assim sendo, o prazo estatuído pelo art. 26, I, do CDC, revela-se inaplicável à
espécie, não atingindo a pretensão indenizatória veiculada por meio da presente ação de
conhecimento. Nesse mesmo sentido o entendimento firmado nesta Col. Corte de
Justiça, nos termos dos seguintes precedentes: AgRgEDclREsp 24.554/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighy, DJ 25/02/2002; REsp 304.705/RJ,Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 13/08/2001, ...” (STJ DJU 04.11.2002).
Para a pretensão condenatória formulada pelos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
9
deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil para as
ações pessoais, porque o prazo previsto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, reserva-
se às hipóteses de indenização extracontratual, solução que, inclusive, se compatibiliza
com o quanto disposto na súmula no 194 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos da
obra”.” (TJSP - 10a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1032287-32.2014.8.26.0576
- Des. Relator: Carlos Alberto Garbi j. 7 de fevereiro de 2017).
Importa consignar que, ainda que assim não o fosse,
mesmo que se aplicasse o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, também
afastada estaria a prescrição, vez que não passados mais de cinco anos entre a entrega
das chaves e o ajuizamento da ação.
Em assim sendo e estando a questão dos danos materiais
apta para julgamento por esta corte (causa madura), cumpre a análise do mérito da
questão.
A esse respeito, revendo posicionamento anteriormente
adotado, tem-se que procede o reclamo autoral, na medida em que a autora comprovou,
como lhe competia, que a unidade autônoma adquirida, na planta, foi entregue contendo,
dentro da área privativa descoberta, caixa de passagem elétrica, o que sequer foi
negado pelas rés (fl. 269).
Estas, em sua contestação, alegam que a construção desta
está de acordo com norma da ABNT, tendo havido, aliás, informação à adquirente a
respeito da presença da caixa em seu imóvel.
Nada obstante, nada comprovam neste sentido, não
havendo único documento que indique a preexistência de ciência da adquirente quanto à
existência da caixa de passagem no interior de sua unidade privativa, e concordância
com indigitada situação.
A mais, a NBR 5410/04 prevê que a localização das caixas
deva garantir seu fácil acesso, cediço que o interior de área privativa não é local assim
caracterizado, situação, que, aliás, impõe ao proprietário o incômodo ônus de manter-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
10
à disposição do condomínio para eventuais manutenções e inspeções periódicas.
Mais: a ré-apelante argumenta, ainda, que o memorial
descritivo contemplou a possibilidade da instalação de referidas caixas, o que, contudo,
como já dito, não restou demonstrado, certo que o Manual do Proprietário, juntado com a
defesa às fls. 554/606 não contém descrição da referida caixa, mas tão somente
indicação das instalações elétricas comuns a todas as unidades.
Com efeito, a lei de defesa do consumidor, ao estipular os
princípios que regem as relações de consumo, em momento algum se refere a cláusulas
aleatórias ou incertas.
Ao contrário, exige a prestação de informações claras e
precisas, não havendo, repita-se, prova da ciência prévia e concordância da autora
quanto à compra de unidade munida de caixa de passagem, o que deveria ter sido
claramente especificado.
As rés, de posse do projeto de obras, certamente já
detinham a informação a respeito de onde estariam localizadas todas as caixas de
passagem e inspeção da incorporação. Mas, em manobra de duvidosa boa fé, omitiram
a informação dos adquirentes, medida claramente abusiva e lesiva aos interesses dos
compradores.
Destarte, reconhece-se a abusividade e ilegalidade da
construção reclamada, que contraria expressa disposição técnica e princípios protetivos
do direito do consumidor.
Destarte, correta a conclusão alcançada pelo Ilustre
Magistrado de Primeira Instância, no sentido de que cabe às rés indenizar à autora pelos
danos morais advindos de sua conduta, certo que o dano é inquestionável.
É inimaginável o desgosto, a decepção, a frustração
extraordinária imposta à autora, que decerto teve planos desmanchados pela
constatação da existência de caixa que não pode ser selada, ou coberta, em seu quintal.
Isso sem se falar na ameaça ao sossego e tranquilidade da moradora, que pode ser, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
11
qualquer momento, importunada, toda vez em que necessárias medições, reparos e
manutenções.
Cabe, por oportuno, destacar que a compra de um
apartamento para fins de moradia tem uma carga de expectativa que já é naturalmente
superior à aquisição de quaisquer outros bens, tratando-se, em muitos casos, de um
projeto antigo, sonhado, de realização plena de vida.
Quanto aos danos materiais, da mesma forma, é inegável a
desvalorização do apartamento da autora face a outro, idêntico, porém desprovido da
caixa, no qual haja plena possibilidade de uso e fruição da área externa. Neste contexto,
fica relegada a quantificação do montante do prejuízo à fase de liquidação de sentença.
2 Do recurso da ré.
As questões referentes aos danos materiais e morais
tocantes à instalação da caixa de elétrica no quintal da autora já foram tratadas no tópico
acima, a tornar desnecessária nova abordagem do tema.
No mais, é descabida a imputação de nulidade da r.
sentença suscitada pela ré, certo que a condenação na obrigação de devolução da taxa
de atribuição de unidade é decorrência lógica da procedência do pedido de declaração
de sua inexigibilidade, sob pena de enriquecimento injustificado.
Com efeito, há necessidade de interpretação lógico-
sistemática da petição inicial, a tornar evidente que desdobramento da declaração da
inexigibilidade de determinada verba já paga é sua devolução, devidamente acrescida
dos consectários legais, o que foi, portanto, pedido.
No mais, houve atraso na entrega do imóvel.
Ora, a promessa inicial de entrega era 28 fevereiro de 2015.
As chaves, contudo, somente foram entregues em 30 dezembro de 2015.
Mesmo considerado o prazo de tolerância de 180 dias (até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-32.2018.8.26.0451 -Voto no 6495
12
28 de agosto de 2015), ainda houve atraso de 4 meses, vislumbrando-se correta a
condenação da ré à indenização pelos lucros cessantes no período em que os autores
foram privados do uso do imóvel.
A aplicação da Súmula 162 do TJSP torna desnecessárias
maiores considerações a respeito da ausência de prova da finalidade locativa do imóvel,
suscitada pela ré-apelante:
“Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.”
Tudo considerado, é devido o parcial acolhimento do
recurso da autora para, afastada decadência decretada em primeira instância, acolher-se
o pedido de indenização por danos materiais, consistentes na desvalorização do preço
do imóvel em razão da presença da caixa de passagem elétrica, em montante a ser
apurado em liquidação de sentença.
A ré apelante, sucumbente em seu recurso, arcará com
verba honorária que passa a corresponder a 20% sobre o valor da condenação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da autora e nego provimento ao recurso da ré.
ANGELA LOPES
Relatora